Tribunal: TJBA
Processo: 8126851-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126851-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BANCO E ILEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória ajuizada contra instituição financeira, na qual se pleiteava indenização por danos morais e materiais. O autor alega que o banco agiu com má-fé ao propor ação de busca e apreensão apesar da existência de ação revisional anterior, e que a notificação extrajudicial seria inválida por ter sido entregue em endereço incorreto. Sustenta ainda que a apreensão foi realizada de forma constrangedora e que houve negativação indevida de seu nome. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da possibilidade de discussão dos fatos narrados na ação de busca e apreensão, ainda pendente de sentença, e diante do trânsito em julgado da ação revisional que julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação, à luz do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, sendo imprescindível que as razões recursais sejam suficientes para infirmar os fundamentos da sentença, a fim de viabilizar o contraditório e o desenvolvimento do processo em duplo grau de jurisdição.

A sentença recorrida baseia-se em dois fundamentos centrais: (i) trânsito em julgado da ação revisional anteriormente ajuizada pelo autor, sem reconhecimento de ilegalidade contratual; e (ii) possibilidade de discussão da validade da notificação e alegações de má-fé no bojo da ação de busca e apreensão em curso, o que afasta o interesse processual na presente demanda.

As razões recursais apresentadas são genéricas, confusas e não enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações sobre danos morais, restrição de crédito e requisitos para concessão de liminar, sem rebater os motivos que ensejaram a extinção do processo.

Observa-se a existência de advocacia abusiva, que propõe demanda sem fundamento jurídico e sem lastro probatório.

Ressalta-se que, malgrado o autor alegue a inclusão de seu nome em órgão restritivos, não é juntado documento que comprove a negativação perante o SPC/SERASA.

Configurada a ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso.

Alegações genéricas e desconexas, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida, são insuficientes para viabilizar a apreciação da apelação pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 489, § 1º; 932, III; 1.010, III e IV; 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1000021-208530-20.01, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2022, DJe 16.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126851-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO JORGE MOURA DOS SANTOS e como apelada BANCO GMAC S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher a preliminar de ausência de dialeticidade e não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.